Tribunal: TJMT
Processo: 1006379-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006379-48.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARANYL CORREA DA SILVA - CPF: 088.724.047-03 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), DALVA TEIXEIRA - CNPJ: 11.967.595/0001-75 (APELANTE), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0003-57 (APELANTE), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0003-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA TEIXEIRA - CNPJ: 11.967.595/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – DANOS MATERIAIS – RESOLUÇÃO ANTT – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio - Comprovado o extravio de bagagem e impossibilitada a quantificação exata, a transportadora deve responder pela indenização de danos materiais de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, nos termos da Resolução 1.432 da ANTT. 2. O extravio de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIACAO MOTTA LIMITADA contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Indenizatória por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no
1006379-48.2023.8.11.0002
), ajuizada contra a apelante por ARANYL CORREA DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelante
“à restituição do dano material pelo extravio da bagagem da autora no importe equivalente a dez mil vezes o coeficiente tarifário vigente à época dos fatos (01/2023), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação do coeficiente vigente, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (extravio) e com juros de mora de 1% desde a citação”
e
“a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença - Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação”;
a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. no 211933898).

Em suas razões recursais, a Viação Motta afirma que
“o alegado extravio não fora comprovado nos autos, e muito menos o valor dos bens supostamente perdidos, de modo que a condenação fora baseada em provas completamente frágeis e com valor superior ao declarado pelo próprio passageiro”
em todo caso, defende que
“segundo entendimento da Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros – SUPAS da ANTT, em seu AVISO no 01, de 4 de julho de 2018, o valor da indenização para casos de extravio é de R$ 1.857,08”
não existindo a
“necessidade de instauração de um processo de liquidação de sentença objetivando fixar o montante da indenização por danos materiais, posto já ser pacificado o entendimento da jurisprudência quanto ao valor que deve ser utilizado”.

Aduz que
“o dano moral consiste numa lesão causada à pessoa natural em seus valores predominantemente ideais, como, por exemplo, sentimentos, dores, afeições e crenças, em outras palavras, valores não materiais (...) no presente caso, a recorrida em nenhum momento comprovou a existência do dano moral em decorrência do ato praticado pela empresa (...)busca, na verdade, é o enriquecimento sem causa, a expensas desta, sendo seu pedido totalmente descabido e abusivo, uma vez que inexiste qualquer motivo que dê ensejo a uma reparação desta espécie”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença
“no sentido de fixar como indenização por danos materiais a quantia utilizada como parâmetro pela ANTT, R$ 1.857,08, com consequente entendimento de ser desnecessária a instauração de liquidação de sentença;
e afastar a condenação por Danos Morais (Cf. Id. no 211933899).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 211933904).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que ARANYL CORREA DA SILVA ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de VIACAO MOTTA LIMITADA, objetivando reparação por danos morais e materiais em decorrência do extravio de bagagem ocorrida quando da viagem empreendida em 16/12/2022 no trecho Cuiabá/MT X Três Lagoas/MS.

Narra a autora na inicial que despachou sua bagagem normalmente, porém ao chegar ao seu destino não a encontrou, assim, procurou a ré/apelante e registrou a ocorrência, contudo, a empresa não demonstrou interesse e não solucionou seu problema.

Relatou, que
“não era apenas uma simples mala que foi extraviada, ali haviam materiais de valores sentimentais, objetos pessoais de valores importantes”
e que foi
“feito um levantamento dos valores materiais que ali estavam presentes totalizando R$ 2.498,82”
.

A empresa/apelante não nega o extravio da bagagem, assim como não impugna especificamente, como lhe cabia, os itens e valores declarados pelo autor, voltando-se genericamente contra os pedidos formulados e alegando ausência de ato ilícito e falta de comprovação dos alegados danos.

Todavia, ficou demonstrado o efetivo extravio da bagagem, fato que, ademais, não foi controvertido pela ré.

E não havendo comprovação de alguma excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor prevalece.

A situação aqui examinada configura defeito na prestação do serviço, sendo suficiente para gerar a responsabilidade civil da Empresa.

Com efeito, evidente que a exigência de demonstração do exato conteúdo e valor da bagagem extraviada constitui ônus muito gravoso, mormente quando atribuído ao hipossuficiente. Aliás, não é coerente impor aos consumidores a exibição dos recibos fiscais da totalidade de bens que carregam em sua mala ou atribuir-lhe o encargo de apresentar o relatório de despacho se sequer há menção ou prova de que a empresa o entregou ao passageiro.

Por certo, em casos como o descrito, o importe indenizatório a título de danos materiais deve ser estimado a partir de um critério de razoabilidade, eis que a exatidão se revela, senão impossível, improvável.

A Resolução n. 1.432/2006 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, por sua vez, prevê em seu art. 8o que:

“Art. 8o A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.

§ 1o É facultado à transportadora exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o valor da indenização, respeitados os limites estabelecidos no caput deste artigo.

(...)

§ 4o A transportadora indenizará o proprietário da bagagem danificada ou extraviada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação, devendo constar, obrigatoriamente em destaque, no formulário a ser preenchido pelo passageiro, orientação para que o mesmo acione a fiscalização caso a empresa não o indenize no prazo indicado.

§ 5o O valor da indenização será calculado tendo como referência o coeficiente tarifário vigente na data do pagamento, para o serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado”.

O coeficiente tarifário para o período que houve o extravio da bagagem da autora, conforme consulta ao sítio eletrônico da ANTT, é de 0,1857081, o que resultaria em uma indenização pelo dano material no valor de R$ 1.857,08.

Tal valor é mais condizente com a realidade dos fatos e suficiente a indenizar as perdas sofridas pela autora,

portanto, tenho que a sentença comporta reforma para fixar o valor da indenização pelo dano material em R$1.857,08.

No que concerne ao dano moral, ao contrário do que sustenta o apelante, o extravio definitivo da bagagem traz abalo emocional, frustração, sensação de perda para o passageiro, o que configura dano moral
in re ipsa
, dispensando, inclusive, prova específica dos abalos sofridos.

Inconcebível cogitar a hipótese de mero aborrecimento, no presente caso. Ademais, não se pode conceber que a empresa Viação Motta Limitada preste serviço de forma inadequada, descumprindo obrigações contratuais, e, assim, comprometendo o bem-estar psíquico do consumidor.

Mutatis mutandis,
o entendimento do Tribunal de Justiça Do Estado de Mato Grosso:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade” (artigo 734 do Código Civil). O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia responde objetivamente pelos danos morais causados, que são presumidos, não necessitam de prova. Mantém-se o valor arbitrado na primeira instância para a indenização se cumpre a função pedagógica, punitiva e compensatória. (TJMT - RAC 1011553-60.2022.8.11.0006, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO - EXTRAVIO DE BAGAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PERDA DE MERCADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – ASSUNÇÃO DE RISCO - COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIOS OBSERVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O extravio definitivo de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais. 2. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. 3. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada. (TJMT - RAC 1004224-91.2022.8.11.0007, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para fixar o valor da Indenização por Danos Materiais
no valor de R$ 1.857,08.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024